Tribunal: TRF3
Processo: 5009393-84.2018.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
275/1327)

5009393-84.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009393-84.2018.4.03.6183

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA NÃO SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em ação previdenciária na qual se pleiteia o reconhecimento de tempo especial (04/05/1981 a 22/02/2002) e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido reconhecido o direito com base em PPP emitido em 03/10/2013, após o requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente quando o reconhecimento do direito se fundamenta em prova produzida após o requerimento administrativo e não submetida ao crivo do INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabelece que a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que os mesmos fatos e provas tenham sido submetidos previamente à Administração.

Quando a prova determinante é produzida exclusivamente em juízo, por inexistência ou impossibilidade de apresentação anterior, o termo inicial deve ser fixado na data da citação válida.

A retroação à DER, nessas hipóteses, implicaria imputar indevida resistência ao INSS sem que tenha havido oportunidade de apreciação administrativa da prova, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

O dever de cooperação processual é recíproco, cabendo ao segurado apresentar a documentação apta à comprovação do direito na via administrativa, sob pena de deslocamento do marco inicial dos efeitos financeiros.

A citação constitui o momento em que a autarquia toma ciência da prova nova e passa a estar juridicamente vinculada à análise do direito, equiparando-se, funcionalmente, ao requerimento administrativo.

No caso concreto, o PPP utilizado para reconhecimento da especialidade foi emitido posteriormente ao requerimento administrativo, configurando hipótese de prova nova, a atrair a incidência do item 2.3 do Tema 1124/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação, para reformar o acórdão e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Tese de julgamento:

A retroação dos efeitos financeiros à DER exige a prévia submissão dos mesmos fatos e provas à Administração.

A apresentação de prova nova exclusivamente em juízo impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Não se configura mora do INSS antes de sua ciência da prova determinante do direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/91, art. 49, I, “b”; CPC, arts. 240 e 1.040, II; Lei no 9.784/99, art. 4o, II; CPC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124, REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009393-84.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

APELADO: CICERO DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com emprego de prova não submetida ao crivo administrativo. Firmou-se, em síntese, que: (i) quando o segurado apresenta ao Juízo os mesmos fatos e provas levados à via administrativa, os efeitos retroagem à DER (item 2.1); mas (ii) quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial é a data da citação válida (item 2.3).

A fixação da citação como marco inicial, na hipótese do item 2.3, não é arbitrária. Ela se ancora em uma premissa jurídica sólida: a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. A natureza declaratória do ato concessório (Lei no 8.213/91, art. 49, I, "b") — que é o fundamento da retroação — implica que o direito já existia e foi injustamente negado com base nos mesmos elementos que o segurado apresentou. Inexistindo, à época do requerimento, a prova determinante, não há como imputar à autarquia resistência indevida, e, por conseguinte, não há fundamento para a retroação à DER.

Responsabilizar financeiramente o INSS a partir de momento anterior à sua ciência da prova nova violaria o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (CF/88, art. 5o, LV) e a garantia do contraditório, que asseguram a ambas as partes a oportunidade de conhecer e reagir aos elementos de prova antes de serem por eles afetadas.

O dever de cooperação é bilateral: assim como o INSS tem a obrigação de oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente (Tema 1124, item 1.4), o segurado que dispõe de prova determinante deve apresentá-la na via administrativa, sob pena de ver os efeitos financeiros postergados para o momento em que a autarquia efetivamente dela tomar conhecimento — a citação (art. 240 do CPC).

A citação é, nesses casos, o equivalente funcional do requerimento administrativo: é o momento em que nasce, para o INSS, o dever de reconhecer o direito lastreado na prova nova, e a partir do qual sua resistência passa a ser juridicamente qualificada (art. 4o, II, da Lei no 9.784/99; art. 6o do CPC).

No caso concreto, a especialidade foi reconhecida no período de 04/05/1981 a 22/02/2002, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Todavia, o PPP que embasou o reconhecimento foi emitido apenas em 03/10/2013, em momento posterior ao requerimento administrativo, não tendo sido submetido à apreciação do INSS naquela ocasião.

Configura-se, portanto, a hipótese prevista no item 2.3 do Tema 1124/STJ, impondo-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Posto isso, realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA NÃO SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em ação previdenciária na qual se pleiteia o reconhecimento de tempo especial (04/05/1981 a 22/02/2002) e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido reconhecido o direito com base em PPP emitido em 03/10/2013, após o requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente quando o reconhecimento do direito se fundamenta em prova produzida após o requerimento administrativo e não submetida ao crivo do INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabelece que a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que os mesmos fatos e provas tenham sido submetidos previamente à Administração.

Quando a prova determinante é produzida exclusivamente em juízo, por inexistência ou impossibilidade de apresentação anterior, o termo inicial deve ser fixado na data da citação válida.

A retroação à DER, nessas hipóteses, implicaria imputar indevida resistência ao INSS sem que tenha havido oportunidade de apreciação administrativa da prova, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

O dever de cooperação processual é recíproco, cabendo ao segurado apresentar a documentação apta à comprovação do direito na via administrativa, sob pena de deslocamento do marco inicial dos efeitos financeiros.

A citação constitui o momento em que a autarquia toma ciência da prova nova e passa a estar juridicamente vinculada à análise do direito, equiparando-se, funcionalmente, ao requerimento administrativo.

No caso concreto, o PPP utilizado para reconhecimento da especialidade foi emitido posteriormente ao requerimento administrativo, configurando hipótese de prova nova, a atrair a incidência do item 2.3 do Tema 1124/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação, para reformar o acórdão e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Tese de julgamento:

A retroação dos efeitos financeiros à DER exige a prévia submissão dos mesmos fatos e provas à Administração.

A apresentação de prova nova exclusivamente em juízo impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Não se configura mora do INSS antes de sua ciência da prova determinante do direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/91, art. 49, I, “b”; CPC, arts. 240 e 1.040, II; Lei no 9.784/99, art. 4o, II; CPC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124, REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu realizar JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão